Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa, preliminarmente, à anulação da decisão por carência de fundamentação. No mérito, visa à reforma da decisão de recebimento dos embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pela parte ora agravante, distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial, lastreado em duplicatas inadimplidas; (ii) a parte agravante alega a excesso de execução em decorrência “de aplicação de encargos extremamente elevados, que se mostram incompatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais”; (iii) a tutela recursal foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o reconhecimento da preliminar de ausência de fundamentação ou se, no mérito, é viável a imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (indeferida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. O dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489, § 1o) foi observado, pois o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento no art. 919, §1o, do CPC, indica, de forma clara e coerente, a ausência de comprovação da penhora como razão de decidir. Preliminar de carência de fundamentação rejeitada.
6. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1o).
7. No caso concreto, o embargante não teria demonstrado a garantia da execução, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, notadamente porque a matéria a respeito das irregularidades do título executivo (duplicatas), não demonstradas de forma inequívoca, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após a instrução processual.
8. Inviável, em juízo de cognição sumária e não exauriente, o deferimento da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489, §1o e 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1946797, 0738222-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, acórdão 2013231, 0713097-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18.06.2025, publicado no DJe: 09/07/2025; TJDFT, acórdão 1997899, 0703657-63.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; TJDFT, acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; TJDFT, acórdão 2040398, 0724225-03.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.